Tribunal: TJES
Processo: 5016997-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016997-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHOPING E CONFECCOES Q JOIA LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Shopping e Confecções Q Joia Ltda em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na ação revisional n. 5007251-82.2024.8.08.0021, ajuizada contra o Itaú Unibanco S.A. Na origem, a parte autora pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção de cobranças relacionadas à mora contratual, sob alegação de abusividade na taxa de juros pactuada em Cédula de Crédito Bancário destinada a capital de giro. A antecipação da tutela recursal foi indeferida em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada; (ii) determinar se a taxa de juros contratada configura, por si só, abusividade apta a justificar o deferimento da medida de urgência e a exclusão do nome da parte agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência dominante estabelece que a exclusão de registro em cadastros de inadimplentes, em sede de ação revisional, exige demonstração de cobrança indevida, existência de ação contestando o débito e depósito da parte incontroversa ou prestação de caução idônea.

A parte agravante não demonstrou, documentalmente, a abusividade da taxa de juros pactuada, limitando-se a alegar que os juros contratados estariam acima da taxa média de mercado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, devendo-se comprovar vantagem exagerada e desproporcionalidade concreta no caso específico.

A taxa de juros praticada revelou-se apenas ligeiramente superior à média de mercado, e não há nos autos elementos suficientes que permitam, em sede de cognição sumária, concluir pela abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para exclusão de nome do devedor dos cadastros de inadimplentes exige demonstração de cobrança indevida, existência de ação revisional e caução idônea ou depósito da parte incontroversa.

A taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade contratual, sendo necessária a demonstração de vantagem exagerada ou desproporcionalidade concreta.

A ausência de probabilidade do direito impede o deferimento da medida de urgência em sede de ação revisional bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento n. 24169010212, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 08.11.2016.
STJ, AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 01.03.2018.
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016997-37.2024.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
SHOPPING E CONFECÇÕES Q JOIA LTDA

AGRAVAD
O
:
ITAU UNIBANCO S.A

JU
ÍZA DE DIREITO:
DR
A
.
ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Shopping e Confecções Q Joia Ltda em face de decisão proferida nos autos da ação n. 5007251-82.2024.8.08.0021 a qual negou o pedido de urgência formulado em desfavor do Itau Unibanco S.A.

Persegue a concessão da tutela de urgência para excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de abstenção de cobrar qualquer penalidade decorrente da mora advinda da celebração da Cédula de Crédito Bancário para fins de capital de giro. Para tanto, argumentou, em suma, abusividade da taxa de juros pactuada.

Antecipação da tutela recursal indeferida pela decisão com id. 10620549.

Contrarrazões (id. 10921722) defende a regularidade da contratação e almejou o desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Nesse trilhar, tal como já destacado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito ativo, não vislumbro a presença da probabilidade de êxito suficiente para concessão da medida vindicada neste momento inicial da demanda originária.

A probabilidade do direito deve ser mensurada sob enfoque da jurisprudência desta Corte, alinhada a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pelas quais é esclarecido que o óbice para inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito somente poderá ocorrer quando: existir ação contestando o débito; houver demonstração de cobrança indevida e a existência de depósito da parte incontroversa ou caução idônea. (
TJES
, Agravo de Instrumento n. 24169010212, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016)

Reportando-me ao presente caso, entendo que os documentos que acompanham a peça vestibular do processo de origem não são aptos a ratificar, neste momento, a abusividade da taxa de juros pactuada na relação contratual em debate.

A respeito da abusividade dos juros, o C. STJ nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.
” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Em voto que já se tornou rotina buscar inspiração, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Assim, entendo que correta a decisão agravada, no tocante à ausência de elementos convincentes capazes de demonstrar a probabilidade do direito que a autora afirma ser titular, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.